Tribunal: TJSP
Processo: 1011973-59.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Plano de saúde. Necessidade de utilização robótica em cirurgia para retirada de câncer de próstata. Negativa do plano sob alegação de exclusão contratual, mesmo porque o procedimento não consta do rol da ANS. Inadmissibilidade. Necessidade da cirurgia e dos materiais que restou comprovado. Rol da ANS que tem caráter exemplificativo.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Plano de saúde. Necessidade de utilização robótica em cirurgia para retirada de câncer de próstata. Negativa do plano sob alegação de exclusão contratual, mesmo porque o procedimento não consta do rol da ANS. Inadmissibilidade. Necessidade da cirurgia e dos materiais que restou comprovado. Rol da ANS que tem caráter exemplificativo. Plano de saúde que dá cobertura para a doença que atingiu o autor. Afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Cobertura devida. Sentença que merece pequena modificação quanto ao valor arbitrado a título de honorários que agora ficam reduzidos. Recurso parcialmente provido.